Tribunal: TJSP
Processo: 0005027-56.2015.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Lesão na mão direita – Dúvida quanto ao grau de redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia ratificou o resultado anterior de comprometimento total e definitivo da capacidade laboral – Nexo causal reconhecido – Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença,

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Lesão na mão direita – Dúvida quanto ao grau de redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia ratificou o resultado anterior de comprometimento total e definitivo da capacidade laboral – Nexo causal reconhecido – Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, compensando-se os valores pagos a título de auxílio-acidente – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício (posterior à citação), mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Arbitramento dos honorários advocatícios postergado para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico desprovido, parcialmente provido o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005027-56.2015.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado PAULO
SERGIO BATISTA PEREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.264
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0005027-56.2015.8.26.0642
COMARCA: UBATUBA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. FABRÍCIO JOSÉ PINTO DIAS
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: PAULO SÉRGIO BATISTA PEREIRA
ACIDENTÁRIA
Lesão na mão direita
Dúvida
quanto ao grau de redução da capacidade laborativa
Caso em que, convertido o julgamento em diligência,
a nova perícia ratificou o resultado anterior de
comprometimento total e definitivo da capacidade
laboral
Nexo causal reconhecido
Aposentadoria
por invalidez devida a partir do dia seguinte ao da
cessação do último auxílio-doença, compensando-se
os valores pagos a título de auxílio-acidente Valores
em atraso que devem ser atualizados mês a mês
pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do
STF) Juros de mora devidos desde o termo inicial
do benefício (posterior à citação), mês a mês, de
modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
Arbitramento dos honorários advocatícios postergado
para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do
novo
CPC)

Apelo
autárquico
desprovido,
parcialmente provido o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 111/115, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Paulo Sérgio Batista Pereira,
condenando o INSS a pagar-lhe aposentadoria por invalidez acidentária desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
a data do indeferimento na via administrativa; mais atualização monetária de
acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor das prestações vencidas.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta não estarem presentes os requisitos para a concessão da
aposentadoria por invalidez, afirmando que o laudo médico pericial atestou a
existência de incapacidade laborativa parcial e definitiva. Tece considerações
acerca da matéria, mencionando jurisprudência que reputa respaldar a sua
posição. Salienta que o auxílio-doença que o autor vinha percebendo foi
convertido administrativamente em auxílio-acidente, sendo inadmissível a
percepção simultânea deste benefício com aposentadoria.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões, requerendo a condenação da autarquia em honorários
advocatícios recursais.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, sendo
ora considerado interposto o recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 141/143), veio
aos autos o laudo de fls. 155/159, seguido de ciência do INSS (fls. 161) e de
manifestação do obreiro (fls. 164/165).
É o relatório.
Trata-se de ação em que pleiteia o autor a concessão de
aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que teve totalmente
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de agravamento de
sequela em mão direita resultante de acidente do trabalho.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário de 18/02/2010 a 18/03/2010 e de 03/01/2012 a
02/03/2017, em razão de “traumatismo não especificado do punho e da mão”,
este último convertido administrativamente em auxílio-acidente a partir de
03/03/2017 (fls. 86 e 90/100).
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado
insuficiente para a formação de convicção segura acerca do grau de
comprometimento da capacidade laborativa, pelas razões aduzidas no acórdão
de fls. 141/143, tendo o julgamento sido convertido em diligência para a
renovação da prova pericial.
Efetuada nova avaliação médica (fls. 155/159), ratificou o
perito o resultado da primeira perícia, afirmando que o autor é portador de
sequela em mão direita, caracterizada por “deformidade osteoarticular fixa em
flexão das articulações interfalângicas proximais e distais do 1o ao 5o dedo”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
“contratura muscular espática”; “atrofia muscular em grau moderado”; “prejuízo
em grau máximo da extensão dos dedos”; “prejuízo dos movimentos de
preensão e oponencia com o polegar”; além de “redução da força muscular de
preensão manual em grau máximo” (fls. 157). Atestou que o obreiro está total e
definitivamente incapacitado para o labor, tendo em vista que “a sequela é
insusceptível a novos tratamentos e/ou reabilitação profissional em outras
atividades laborativas de menor complexidade” (fls. 158).
O nexo causal comporta reconhecimento, visto que foi
admitido pelo perito e pela própria autarquia ao conceder administrativamente
os benefícios de natureza acidentária.
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pela nova perícia, cujo resultado afigura-se suficientemente claro,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, caracterizada a redução total e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária.
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder
ao dia seguinte ao do último auxílio-doença (03/03/2017
100 e 170),
conforme dispõe o art. 43 da Lei no 8.213/91.
Não é demais consignar que deverão ser compensados a
partir de então os valores que foram pagos a título de auxílio-acidente, o qual
cessará com a percepção do novo benefício.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício (posterior à citação), mês a mês, de modo decrescente.
Cabe consignar que, em face da Lei no 11.960/09, será
aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne aos
juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do
novo CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juízo de origem
na fase de liquidação, ficando por ora afastado o arbitramento constante da
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital